Tribunal: TJMT
Processo: 0009281-93.2016.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009281-93.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSÉ DE SOUZA SILVA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO MINISTERIAL
–
PROGRESSÃO DE REGIME
–
BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM
–
REVOGAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
–
DESNECESSIDADE DEMONSTRADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O exame criminológico constitui faculdade do juiz, que poderá determinar a sua realização sempre que entender necessário, contudo, não constitui condição imprescindível à concessão de progressão de regime de cumprimento de pena, mormente na hipótese em que após o deferimento da benesse o apenado vem cumprindo integralmente as condições impostas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n.

0009281-93.2016.8.11.0015 (código 26921), que progrediu o reeducando José de Souza Silva ao regime intermediário.

O órgão ministerial requereu, em síntese, que seja determinada a realização de exame criminológico ao reeducando, para aferir se, de fato, ele faz jus à progressão regimental, antes do deferimento do pedido (Id. 42531090).

Por intermédio da Defensoria Pública, foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 42530994).

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração (Id. 42530997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso, tendo em vista que
“o agravado vem cumprindo de forma exemplar o regime semiaberto que fora imposto, nesse momento, mostra-se desnecessário e não havendo em que se falar na submissão do reeducando a realização do exame criminológico”
(Id. 43645494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do
Parquet.

A despeito da respeitável fundamentação exarada em razões recursais, tem-se que
a razão não assiste ao agravante
.

A redação do art. 112 da LEP, conferida pela Lei 10.792/03, não exige o exame criminológico como requisito à progressão de regime, bastando o cumprimento do lapso temporal respectivo e o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento.

Todavia, excepcionalmente, pode o exame criminológico ser efetuado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, desde que por decisão fundamentada que ateste sua efetiva necessidade.

Sobre esse tema, foram editadas as seguintes súmulas:

Súmula Vinculante 26, STF
:
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Súmula 439, STJ
: "
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

Assim, a necessidade de realização do referido exame deve ser despertada no íntimo do magistrado, porquanto se destina à formação de seu convencimento sobre a conveniência da concessão do benefício.

In casu
, o magistrado singular não verificou a presença de qualquer elemento que demonstrasse a necessidade de realização do exame criminológico, consignando haver sido a boa conduta carcerária do reeducando atestada em
25.4.2019
e em
10.6.2019
(Id. 42531069).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. "
(TJMT-N.U 0006979-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.12.2019, Publicado no DJE 21.1.2020).

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo
Parquet
, deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020